Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL. VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE.

1. Não há dúvidas de que os honorários sucumbenciais constituem verba autônoma, titularizada pelo advogado que atuou no processo na defesa dos interesses da parte que se sagrou vencedora, não se confundindo com o direito do seu cliente.

2. A satisfação deste crédito, entretanto, não está condicionada à promoção de execução autônoma, sendo garantido ao advogado a faculdade de fazê-lo nos mesmos autos em que atuou, na forma do artigo 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia.

3. Neste cenário, a jurisprudência adotou o entendimento de que a legitimidade ativa para promover a execução de honorários advocatícios é concorrente, podendo a própria parte ou o seu patrono buscarem a satisfação do referido crédito.

4. Recurso conhecido e provido.